Tribunal: STF
Processo: HC 185408
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Regional Virtual de Audiência de Custódia da Comarca de São José/SC, em audiência de custódia, converteu em preventivas as prisões em flagrante da paciente e corré, ocorridas no dia 12 de julho de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão de 36 porções de maconha (31,9 gramas) e 79 pedras de crack (54,7 gramas). Destacou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se aos depoimentos colhidos, ao boletim de ocorrência e ao laudo de constatação. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à gravidade do delito e à periculosidade da paciente, no que, junto a corré, pretendia introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional.
     Em 29 de novembro de 2019, no processo-crime nº 0006522-41.2019.8.24.0064, condenou a paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, em virtude do cometimento da prática do crime de tráfico de drogas. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos que levaram à custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 124.481/SC. A Quinta Turma negou provimento ao agravo formalizado.
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos da preventiva, mantida em sentença. Frisa pendente de julgamento apelação interposta pela defesa. Sublinha violados os artigos 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal e 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição por medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 19 de maio de 2020, revelou encontrar-se aguardando análise apelação formalizada pela defesa. 
    A etapa é de exame da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza da substância apreendida – 36 porções de maconha (31,9 gramas) e 79 pedras de crack (54,7 gramas), revelam em jogo a preservação da ordem pública. Ocorre que o regime inicial semiaberto, fixado na sentença, é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa em relação à estabelecida para execução do próprio título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso a paciente não esteja custodiada por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo-crime nº 0006522-41.2019.8.24.0064, que passou a tramitar na Primeira Vara Criminal da Comarca de São José/SP. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator